Tribunal: TJMT
Processo: 1055518-75.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055518-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA CICERA DIAS NEGRE - CPF: 441.390.041-34 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (EMBARGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. NECESSIDADE DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Maria Cícera Dias
Negre
contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por Maria Donizete Rodrigues de Souza, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos à execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios utilizado como título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão ao fixar honorários recursais no mesmo percentual estabelecido na sentença (10% sobre o valor atualizado da causa), sem efetiva majoração, apesar do desprovimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que, ao julgar recurso, o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, como forma de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em grau recursal.

4. Constatado que a sentença de primeiro grau já havia fixado honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a manutenção desse mesmo patamar no acórdão, sob a rubrica de majoração recursal, configura erro material, por não representar efetiva elevação da verba honorária.

5. Impõe-se, portanto, a correção do vício para adequar o dispositivo ao comando legal, majorando-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, em atenção à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido em grau recursal e aos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material na fixação dos honorários recursais, majorando-os de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige efetiva elevação do percentual fixado na sentença, não se configurando quando o acórdão
mantém o mesmo
patamar anteriormente estabelecido.

2. Constatado erro material na fixação da verba honorária em grau recursal, impõe-se a integração do julgado para promover a majoração adequada, em observância aos critérios
legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA CÍCERA DIAS NEGRE
em face do v. Acórdão de ID 343295853, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA
.

Em suas razões (
id.
343688893), a embargante aponta a existência de vício no julgado no tocante à fixação dos honorários recursais. Sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau já havia condenado a parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Argumenta que, ao negar provimento ao apelo, o acórdão consignou a majoração dos honorários
"para a quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa"
, ou seja,
manteve o
percentual fixado na origem, deixando de aplicar efetivamente a regra do art. 85, § 11, do CPC, que exige a elevação da verba em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão/contradição apontada, majorando-se os honorários sucumbenciais para patamar superior ao fixado
no juízo de primeiro grau
.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
MARIA CÍCERA DIAS NEGRE
em face do v. Acórdão de ID 343295853, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA
.

O acórdão embargado

restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBJETO CONTRATUAL ESPECÍFICO – PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DESVIO DO OBJETO PACTUADO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEO – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO – VIA PRÓPRIA NÃO OBSTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de nulidade nos termos do art. 803, I, do mesmo diploma legal.

O contrato de honorários advocatícios que estipula como objeto a postulação de benefício previdenciário específico (aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário) não pode ser utilizado como título executivo extrajudicial quando o benefício efetivamente obtido é diverso (aposentadoria por tempo de contribuição), por inexistir correspondência entre a obrigação pactuada e o resultado atingido.

A revogação do mandato antes do levantamento dos valores atrasados e o condicionamento contratual à conclusão do serviço comprometem a liquidez do título, que exige apuração prévia em sede de ação de conhecimento.

Eventual prestação parcial do serviço poderá ensejar pretensão de cobrança em ação própria, mas não autoriza o uso da via executiva diante da ausência dos requisitos legais do título.

Pois bem.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito
, os embargos de declaração merecem acolhimento.

No caso em tela, assiste razão à embargante quanto ao erro material constante no dispositivo do acórdão embargado.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de
primeira instância
condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais
"na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa"
(id.327598860)
.

O acórdão ora embargado negou provimento à apelação da parte executada, mantendo integralmente a sentença. Contudo, ao aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, o voto condutor constou:
"majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa".

Ora, manter o percentual em 10% não configura majoração, mas sim manutenção do
status quo
ante
, o
que contraria a norma processual que impõe a remuneração pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

O art. 85, § 11, do CPC é claro ao dispor que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente"
. Portanto, havendo desprovimento do recurso, é imperativa a elevação do percentual fixado na origem, respeitados os limites legais.

Dessa forma, é necessário sanar o vício para majorar efetivamente a verba honorária. Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado na fase recursal e o zelo profissional, entendo adequada a elevação dos honorários para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes apenas para corrigir o erro material, passando o dispositivo final do voto e do acórdão a ter a seguinte redação:

"Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e NEGO-LHE PROVIMENTO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (fixados na origem) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como
voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026